Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-21.2008.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-21.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DE SOUZA NERES - CPF: 591.783.022-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão do transporte irregular de madeira sem a devida documentação ambiental.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o transporte irregular de 18m3 de madeira, sem Documento de Origem Florestal, configura dano moral coletivo apto a justificar a condenação do apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, prescindindo de dolo ou culpa. Contudo, a configuração do dano moral coletivo exige comprovação de gravidade suficiente para repercutir negativamente na ordem social ou impactar valores essenciais da coletividade.

4. O transporte irregular de madeira sem o devido DOF constitui infração administrativa sancionável no âmbito próprio, mas, no caso concreto, não se demonstrou impacto significativo que justificasse a condenação por dano moral coletivo.

5. Precedentes desta Corte indicam que a mera infração ambiental, sem comprovação de repercussão social relevante, não caracteriza dano moral coletivo passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de impacto significativo à coletividade, além da mera infração administrativa.

2. O transporte irregular de madeira, sem comprovação de repercussão social relevante, não é apto a ensejar a condenação por dano moral coletivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1001010-34.2020.8.11.0049, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 28/08/2024; TJ-MT, AC nº 0003095-95.2017.8.11.0087, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Marcos de Souza Neres contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo ao Meio Ambiente, em que o autor foi condenado à obrigação de plantio de mudas de árvores e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante, representado por defensor dativo, sustenta, em síntese: (i) a ausência de demonstração do dano moral coletivo, ante a não comprovação dos requisitos essenciais, notadamente o nexo causal e a extensão do prejuízo suportado pela coletividade; e (ii) a impossibilidade de presunção automática de veracidade dos fatos em decorrência da revelia, sendo imprescindível a comprovação dos fatos alegados.

Postula, ao final, a reforma da sentença para julgar
“improcedente a condenação do Recorrente ao pagamento pelos danos morais coletivos, ante ausência de elementos que justifiquem tal conduta lesiva”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 178068168).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral manifestou pela manutenção da sentença recorrida (id. 182757183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se vê do recurso, o apelante insurge-se exclusivamente quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 3.000,00, em decorrência do transporte irregular de 18m3 de madeira da espécie Angelim Pedra, sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF), conforme apurado em fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade civil por danos ambientais encontra-se subordinada à teoria objetiva, conforme disposição expressa do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), prescindindo, portanto, da demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

A materialidade da conduta lesiva encontra-se consubstanciada no Auto de Inspeção nº 103480 e no Auto de Infração nº 104842 (id. 178068156 – pág. 16/19), documentos públicos dotados de presunção relativa de veracidade e legitimidade (art. 19 da Lei nº 4.717/1965), os quais não foram objeto de impugnação específica pelo recorrente.

Nesse sentido, cabe destacar que a conduta irregular já foi devidamente sancionada na esfera administrativa, com a aplicação de multa pela SEMA, em consonância com o poder de polícia ambiental do Estado.

No que tange especificamente a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, é necessário que a conduta lesiva apresente gravidade suficiente para causar repercussão social danosa e abalo à coletividade, ultrapassando a esfera da mera infração administrativa.

Na hipótese dos autos, embora esteja comprovado o transporte irregular de madeira sem a devida documentação ambiental, não há evidências de que tal conduta tenha gerado perturbação relevante à ordem social ou impactado de forma significativa a qualidade de vida da comunidade local, a ponto de justificar a imposição de condenação por dano moral coletivo.

Nesse contexto, inclusive, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o transporte irregular de madeira, por si só, não caracteriza ilícito ambiental apto a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, salvo quando comprovado um impacto relevante à sociedade:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEPÓSITO E TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O armazenamento e transporte de madeiras sem licença válida para todo o percurso constitui crime ambiental e infração administrativa.
Na esfera administrativa houve a aplicação da respectiva multa.
Na esfera cível, não se caracteriza como ilícito ambiental capaz de causar dano moral coletivo, pois para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

(N.U 1001010-34.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR: BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO: TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE TRANSPORTADA SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E DECLARAÇÃO DE ORIGEM FLORESTAL – AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.
Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

(N.U 0003095-95.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Dessa forma, considerando que não restou demonstrada a ocorrência de dano moral coletivo no caso concreto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixados pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025